Tribunal: TJMT
Processo: 0009663-64.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0009663-64.2012.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDER GONCALVES FERREIRA GUIMARAES - CPF: 536.606.171-72 (APELANTE), WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 027.203.311-12 (ADVOGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cotejo dos autos evidencia o efetivo descumprimento da obrigação de fazer pelo ente público, sendo possível a aplicação das astreintes, ante a impossibilidade de substituição por outra medida.

2.

Caracterizado o excesso, o valor deve ser readequado de acordo com as circunstâncias do caso e o critério da razoabilidade. Decisão que não preclui nem faz coisa julgada.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença que afastou a aplicação de multa diária em desfavor do ente público.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para manter a multa aplicada, tendo em vista o descumprimento da determinação para a reimplantação do adicional de insalubridade no holerite.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão no plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0009663-64.2012.8.11.0003

Polo Ativo

ALEXANDER GONCALVES FERREIRA GUIMARAES

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Embora seja possível a aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública, a sua fixação exige uma ponderação a fim de não onerar os próprios cofres públicos.

A parte recorrente demonstrou, de forma efetiva, que houve a intimação do ente público para cumprir a obrigação de fazer em implantar o adicional de insalubridade.

A demora se prolongou por quatro anos, sem o efetivo cumprimento. Tanto é o que o recorrido sequer se insurge deste ponto, mas tão só da excessiva onerosidade que pode acarretar.

Há casos em que é possível a substituição da medida coercitiva pelo próprio bloqueio de valores, entretanto, a obrigação vertida nestes autos é única e exclusivamente de cumprimento do ente.

Assim, ante o incontroverso descumprimento, entendo ser o caso de aplicar a multa ora excluída.

O arbitramento das
astreintes
possui o escopo coercitivo indireto para o cumprimento da obrigação de fazer e não o pagamento em si, a ser ponderado pelo magistrado dentro de um critério de razoabilidade, conforme contornos do artigo 537, do Código de Processo Civil e construção jurisprudencial.

Efetivamente, no momento do balizamento, deve ser ao mesmo tempo persuasiva e proporcional à finalidade e o objeto tutelado, já que tal multa não tem caráter condenatório, como se disse.

Nessa roupagem, não preclui nem faz coisa julgada tal decisão, podendo ser modificado seus valores e periodicidade.

Logo, reduzo-a para a quantia fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), quer pela natureza da obrigação, quer pela ausência de maiores repercussões.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS DEVIDOS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

1. É devida a fixação de multa como meio de estímulo do cumprimento de decisão judicial e efetivação de seu provimento. Constatada letargia de quem deve cumprir o comando, no curso do processo, vislumbra-se acertada a sentença que confirma a medida.

2. A fixação da multa e seus parâmetros devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Ocorrendo situação que ofenda tais diretrizes, é acertada a decisão que promove a correção.

3. Sentença retificada. Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 0024312-51.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Anoto, ainda, que apenas se sujeita a atualização monetária (atualização da moeda), sendo incabíveis juros moratórios por seu caráter coercitivo, sob pena de
bis in idem
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTE FIXADA QUANDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCUMPRIMENTO VERIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO E DA PARTE EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. “Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem”. (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 16/11/2017 - DJe 21/11/2017). (TJMT, N.U 1003326-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1302283/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl no AgInt no AREsp 1409856/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021; AgInt no AREsp 1813798/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para restabelecer a multa aplicada por descumprimento da obrigação de fazer ao importe fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). A correção monetária deverá observar os temas 810/STF e 905/STJ, a contar do arbitramento até 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e a partir somente a taxa SELIC.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024